Tribunal: TRF3
Processo: 5003626-70.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
504/1327)

5003626-70.2025.4.03.6102

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003626-70.2025.4.03.6102

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: NILTON DIRCEU MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES - SP295516-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de três contratos de empréstimo consignado supostamente averbados em seu benefício previdenciário, com pedido de devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa diante da alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira juntou aos autos os três contratos questionados. Todos contêm assinatura atribuída ao autor. Um dos contratos registra contratação mediante utilização de senha em aplicativo, mas também apresenta assinatura manuscrita abaixo da identificação do contratante.

4. Quanto ao contrato no 242313110000189167, verificou-se que o valor líquido do empréstimo foi efetivamente creditado na conta do autor e utilizado por ele. Esse fato torna inverossímil a alegação de fraude e, ainda que assim não fosse, o aproveitamento do valor recebido impõe a obrigação de restituição à instituição financeira.

5. Em contrapartida, com relação aos outros dois contratos, a instituição financeira não apresentou extratos que comprovem a efetiva disponibilização dos valores em favor do autor.

6. Diante da existência de assinaturas atribuídas ao demandante nos instrumentos contratuais, a perícia grafotécnica constitui o meio adequado para verificação da sua autenticidade e seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

7. Sentença parcialmente anulada, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia grafotécnica sobre as assinaturas constantes dos contratos no 1822179 e no 242313110000240022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial essencial à verificação da autenticidade da assinatura caracteriza cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003626-70.2025.4.03.6102

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: NILTON DIRCEU MELO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO APARECIDO TAKEDA GOMES - SP295516-N

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, em que a parte autora postula a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo consignado no 1822179, no 242313110000240022 e no 242313110000189167, com consequente condenação da ré à devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sentença proferida em ID 357709561, foi julgado improcedente o pedido, condenando-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O autor apela, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, com pretensão de produção de perícia grafotécnica e eletrônica. No mérito, requer a procedência do pedido, ante a ausência de contrato juntado pela CEF que comprove as contratações, reiterando, ainda, o direito à indenização por danos morais (ID 357709562).

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

O autor narra na inicial que é beneficiário de aposentadoria por idade (NB no 167.934.332-4) e que percebeu redução no valor de seu benefício. Ao buscar esclarecimentos junto à autarquia, verificou a existência de três empréstimos consignados averbados em seu benefício (contratos no 1822179, no 242313110000240022 e no 242313110000189167). Segundo afirma, os descontos já realizados alcançam o montante de R$ 24.836,07. Sustenta, contudo, que não reconhece tais negócios jurídicos, afirmando jamais ter solicitado ou autorizado a contratação dos referidos empréstimos.

Ao contrário do alegado pelo apelante, a CEF juntou os três contratos objeto dos autos (ID 357709549), todos eles com assinatura do autor - até mesmo aquele supostamente contratado mediante senha, no qual a assinatura constou no espaço embaixo do seu nome e CPF (ID 357709549, fl. 3).

O autor requereu a realização de perícia grafotécnica, quantos aos contratos físicos, e perícia digital, quanto ao contrato assinado mediante senha em aplicativo.

A sentença, analisando os elementos constantes dos autos, afastou a alegação de fraude, considerando desnecessária, portanto, a realização de outras provas.

No entanto, a meu ver, tal conclusão somente pode ser mantida com relação ao crédito consignado objeto do contrato no 242313110000189167 (ID 357709549, fls. 13/18), uma vez que, conforme apontado pelo juízo de origem, seu valor líquido (R$ 1.700,00) foi efetivamente depositado na conta do autor e por ele utilizado (ID 357709553, fl. 1). Desse modo, com relação a essa operação, a alegação de fraude é inverossímil e, ainda que assim não fosse, como o autor efetivamente aproveitou-se do valor disponibilizado, é responsável por sua devolução à instituição financeira.

Por outro lado, quanto aos dois outros contratos remanescentes, a CEF não juntou extrato da conta comprovando a disponibilização da quantia em favor do cliente. Dessa forma, considerando que ambos os instrumentos se encontram assinados, o único meio disponível ao autor para que comprove a alegação de contratação fraudulenta é a perícia grafotécnica, cujo indeferimento configura cerceamento de defesa, a ensejar anulação parcial da decisão.

Destaco, em contrapartida, a desnecessidade de realização de perícia digital, pois mesmo o contrato supostamente autorizado mediante senha contou, conforme narrado, com a assinatura à caneta do autor.

Destarte, anulo parcialmente a sentença e determino o retorno dos autos à origem, apenas para a realização de perícia grafotécnica sobre as assinaturas constantes nos contratos no 1822179 e no 242313110000240022

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de três contratos de empréstimo consignado supostamente averbados em seu benefício previdenciário, com pedido de devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa diante da alegação de fraude na contratação de empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira juntou aos autos os três contratos questionados. Todos contêm assinatura atribuída ao autor. Um dos contratos registra contratação mediante utilização de senha em aplicativo, mas também apresenta assinatura manuscrita abaixo da identificação do contratante.

4. Quanto ao contrato no 242313110000189167, verificou-se que o valor líquido do empréstimo foi efetivamente creditado na conta do autor e utilizado por ele. Esse fato torna inverossímil a alegação de fraude e, ainda que assim não fosse, o aproveitamento do valor recebido impõe a obrigação de restituição à instituição financeira.

5. Em contrapartida, com relação aos outros dois contratos, a instituição financeira não apresentou extratos que comprovem a efetiva disponibilização dos valores em favor do autor.

6. Diante da existência de assinaturas atribuídas ao demandante nos instrumentos contratuais, a perícia grafotécnica constitui o meio adequado para verificação da sua autenticidade e seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

7. Sentença parcialmente anulada, para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia grafotécnica sobre as assinaturas constantes dos contratos no 1822179 e no 242313110000240022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial essencial à verificação da autenticidade da assinatura caracteriza cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de perícia grafotécnica, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão